Tribunal: TJES
Processo: 0002038-90.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002038-90.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002038-90.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157,
§2º, INCISO II
E §2º-A, INCISO I, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS RESPEITADOS. PENA PRESERVADA.

1
.
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA.

1.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
.
2.
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria, deve ser preservada a condenação imposta na sentença.
3.
Devidamente observados os critérios legais para a fixação da pena, impossível reconhecer baldas na dosimetria realizada na sentença.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002038-90.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO DAS TESES DEFENSIVAS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU

A douta Procuradoria de Justiça, em sede preliminar, suscita a preclusão das teses defensivas, uma vez que a defesa deixou de “declinar quaisquer teses ou argumentos defensivos e sem atacar qualquer parte do édito condenatório”

De fato, o princípio da dialeticidade impõe à parte a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Nesse sentido:

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Preliminar rejeitada. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Criminal n° 0001266-30.2023.8.08.0030, Relator: Desembargador Fernando Zardini Antônio, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/Feb/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de Apelação Criminal manejado por
RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
, por encontrar-se inconforma
do
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

3
ª
Vara Criminal d
a Comarca de
Linhares
, que
o
condenou como incurs
o
nas sanções do
art.
157
,
§2º, inciso II

e §2º-A, inciso I
, todos

d
o Código Penal
, a uma pena definitiva
10 (dez)
anos

de reclusão e ao pagamento de
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
“no dia 13 de janeiro de 2023, por volta das 15h30min, na Rod. ES 248, Humaitá, Fazenda Polleze, Linhares/ES, os denunciados EDSON FIENI DE JESUS e RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, com vontade livres e conscientes, em unidade de desígnios,
em concurso de duas pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo automotor Fiat Strada, Placa RBC4E90, 01 (um) aparelho celular de marca Galaxy A32 e o documento do próprio veículo de propriedade da vítima Felipe De Aguiar Polleze
”.
Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito das imputações.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Relatório de Investigação, pelas Mídias do Interrogatório e pelo Relatório Final.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada, tendo em vista, principalmente, a confissão do acusado, que relatou em juízo ter cometido o crime de roubo ora apurado com terceiro de nome Igor salientando, inclusive, que o corréu Edson Fieni, absolvido em primeiro grau, não teve participação na empreitada criminosa.

Não somente, a vítima e reconheceu o recorrente como sendo um dos autores do crime, e narrou de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos narrados.

Por fim, o PCES Rômulo Mascarenhas afirmou que o acusado junto a outras pessoas, estariam roubando veículos no Norte do Estado.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, a confissão do réu, somada às declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar na sua absolvição.

A reprimenda, de igual modo, me parece devidamente fixada.

Na estipulação da pena-base, foram reputadas em desfavor do réu as operadoras relativas à
culpabilidade
, considerando a prática de novo crime no curso do cumprimento de pena por infração pretérita; aos
antecedentes
, em razão de outra anotação penal anterior; e às
circunstâncias,
na medida em que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas. Todos os fundamentos são válidos para a exasperação da pena.

Na fase média, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi idoneamente compensada com a circunstância agravante da reincidência.

Na terceira fase da dosimetria, devidamente aumentada a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.

Assim, devidamente observados os critérios legais para a fixação da pena, impossível reconhecer baldas na dosimetria realizada na sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.